Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-74.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008091-74.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIS SOUZA DA LUZ - CPF: 922.490.511-00 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO - URUS - CNPJ: 31.316.552/0001-37 (APELANTE), LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 015.335.456-93 (ADVOGADO), BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - CPF: 077.861.636-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PERDA TOTAL. REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a associação de proteção veicular ao pagamento de indenização correspondente a 100% do valor da Tabela FIPE do veículo sinistrado e ao reembolso de despesas com guincho e laudo técnico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação de proteção veicular e associado; (ii) se o atraso no pagamento da mensalidade, quitada no mesmo dia do sinistro, justifica a negativa de cobertura; e (iii) a validade do laudo técnico particular como prova da perda total e o cabimento do reembolso de despesas emergenciais.

III. Razões de decidir

3. As associações de proteção veicular, ao oferecerem serviços de cobertura de riscos predeterminados mediante contraprestação pecuniária, submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A suspensão ou cancelamento da cobertura por inadimplência depende de prévia notificação do associado, não sendo admissível a interrupção automática do serviço, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do STJ.

5.

O laudo técnico elaborado por empresa especializada e reconhecida no mercado possui robustez probatória suficiente para comprovar a perda total do veículo, dispensando perícia judicial quando não houver impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As associações de proteção veicular submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a cláusula de eleição de foro que dificulta o acesso à justiça pelo consumidor. 2. É indevida a negativa de cobertura por inadimplência quando não há prévia notificação do associado sobre a suspensão da proteção, configurando comportamento contraditório a aceitação do pagamento e posterior devolução."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VI, 51, IV, 101, I; CPC, arts. 63, §3o, 371, 373, §1o; Súmula 616 do STJ; Circular-SUSEP no 269/2004, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 616; TJ-MT, AC 1027158-58.2022.8.11.0002; TJ-MT, AC 0004672-74.2018.8.11.0087; TJ-MT, AC 1004176-57.2016.8.11.0003; TJ-MT, AC 1025732-64.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 325387932) interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO - URUS
contra sentença (id. 325387931) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
REGIS SOUZA DA LUZ
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Conforme consta dos autos, o autor aderiu, em 05/10/2023, a programa de proteção veicular da requerida para o automóvel Jeep/Compass Longitude F, placa PHU1F70. Em 05/03/2024, ocorreu sinistro com danos relevantes e, apesar da comunicação imediata e da documentação apresentada, a ré negou a cobertura e não procedeu ao reparo/indenização contratados.

O autor juntou à inicial contrato/termo de adesão, comprovantes de pagamento (12/2023, 01/2024 e 02/2024), nota fiscal de guincho, laudos e fotos DEKRA que descrevem extensas avarias com orçamento pormenorizado, comunicação de sinistro por e-mail e comunicação de negativa, além de tabela FIPE do modelo.

Em contestação, a ré arguiu incompetência territorial com base em cláusula de eleição de foro (item 17.6 do Regulamento), defendeu a inaplicabilidade do CDC à relação e, no mérito, alegou inadimplência do autor quanto à mensalidade com vencimento em 20/02/2024, afirmando que o pagamento teria ocorrido após o sinistro e que a cobertura estaria suspensa até regularização com nova vistoria.

A sentença rejeitou a preliminar de incompetência territorial, reconheceu a relação de consumo, manteve a inversão do ônus da prova e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização correspondente a 100% do valor da Tabela FIPE do veículo, condicionada à entrega e cessão do salvado, bem como ao reembolso integral das despesas emergentes comprovadas nos autos com guincho e vistoria/relatório DEKRA, rejeitando apenas o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na preliminar de incompetência territorial e na inaplicabilidade do CDC, sustentando tratar-se de relação civil-associativa. No mérito, alega que o autor estava inadimplente na data do sinistro, tendo efetuado o pagamento da mensalidade vencida em 20/02/2024 somente após a ocorrência do evento danoso (05/03/2024), o que, segundo o regulamento da associação, suspenderia automaticamente a cobertura. Questiona a validade do laudo DEKRA como prova da perda total e impugna a condenação ao reembolso das despesas com guincho e laudo. Subsidiariamente, requer a aplicação de desconto de 7% referente à cota de participação prevista no regulamento.

Em contrarrazões (id. 325387937), o apelado defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a natureza consumerista da relação, a competência do foro do domicílio do consumidor e a validade da cobertura na data do sinistro, destacando que a apelante aceitou o pagamento realizado em 05/03/2024 e somente procedeu à devolução posteriormente, comunicando a negativa formal apenas em 24/07/2024, meses após o evento.

Recolhimento do preparo consta em id. 328028851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como visto anteriormente, versam os autos acerca
recurso de apelação
(id. 325387932) interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO - URUS
contra sentença (id. 325387931) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
REGIS SOUZA DA LUZ
em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

·

Das preliminares de incompetência territorial e aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Diversamente do que sustenta a apelante, a relação estabelecida entre associados e associação de proteção veicular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o apelado se apresenta como consumidor final, enquanto a associação se apresenta como fornecedora de serviços, enquadrando-se na definição prevista nos artigos 2o e 3o da legislação consumerista.

O artigo 3o do CDC define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A ausência de finalidade lucrativa não exclui a caracterização como fornecedor, desde que haja habitualidade na prestação do serviço, como ocorre no caso em análise.

Por outro lado, o apelado enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor estabelecido no artigo 2o do CDC, pois adquiriu o serviço de proteção veicular como destinatário final, para proteção de seu patrimônio pessoal, e não para integrá-lo em cadeia produtiva.

Ademais, a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre associações de proteção veicular e seus associados tem sido objeto de intenso debate jurisprudencial. Contudo, a orientação que melhor se coaduna com a finalidade protetiva da legislação consumerista é aquela que reconhece a incidência do CDC a tais relações.

Essa é a posição predominante neste eg. Tribunal e como também já manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INCÊNDIO PROVENIENTE DE COLISÃO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento já consolidado pelo STJ, nas ações em que tenha por parte Associação de Proteção Veicular incidirá o Código de Defesa do Consumidor, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços”.
(STJ. AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4 . Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: 22/11/2023). (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10271585820228110002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTE DO STJ – SINISTRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – ORÇAMENTOS – VALIDADE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do STJ, “(...) as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3o § 2o do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2o e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.”
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.263 .056 - MG, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 17/08/2018). (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004672-74.2018.8.11 .0087, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei)

A vulnerabilidade do associado frente à associação é evidente, considerando a disparidade de conhecimentos técnicos, jurídicos e econômicos, bem como a adesão a regulamento previamente estabelecido, sem possibilidade de negociação das cláusulas contratuais. Essa vulnerabilidade justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Frente a isso, a preliminar de incompetência territorial não merece acolhimento,
vez que reconhecida a relação de consumo, aplica-se a regra especial de competência prevista no artigo 101, inciso I, do CDC, que estabelece o foro do domicílio do consumidor
como competente para as ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços. Tal norma tem caráter protetivo e visa facilitar o acesso à justiça pelo consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse contexto, a cláusula de eleição de foro prevista no item 17.6 do Regulamento da associação, que estabelece a Comarca de Belo Horizonte/MG como competente para dirimir controvérsias contratuais, não prevalece sobre a norma especial do CDC, sendo considerada abusiva por dificultar a defesa dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, combinado com o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil.

Portanto,
rejeito
as preliminares alegadas.

·

Do mérito

o

Inadimplência e suspensão da cobertura

No mérito, a questão central consiste em verificar se o atraso no pagamento da mensalidade com vencimento em 20/02/2024, quitada em 05/03/2024 (mesmo dia do sinistro), justificaria a negativa de cobertura pela apelante.

A apelante sustenta que, nos termos do regulamento associativo, após o 5o dia de atraso o veículo permaneceria sem proteção (item 8.4) e eventual pagamento em atraso somente produziria efeitos após a realização de nova vistoria (item 8.5). Alega, ainda, que o pagamento foi realizado após a ocorrência do sinistro, configurando tentativa oportunista de reativar a cobertura.

Denota-se dos autos que o apelante aderiu ao programa de proteção automotiva, conforme Termo de id. 325387437, em 05/10/2023, para cobertura do veículo COMPASS LONGITUDE 2.0 4X2 FLEX 16V AUT, Placa PHU1F70, ano 2018.

Verifica-se, ainda, que
05/03/2024
, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2024.68980, ocorreu um sinistro com referido veículo, em razão de um animal silvestre que atravessou à frente (id. 325387434). De acordo com os comprovantes bancários acostados ao feito, os três últimos pagamentos do seguro ocorreram 08/02/2024, 26/12/2023 e 05/03/202, data do acidente (id. 325387438).

A comunicação da ocorrência do sinistro à associação ocorreu na data do acidente (id. 325387850).

Nos termos do regulamento observa-se que o programa de proteção automotiva contratado tem como objetivo primordial conferir garantia à disposição exclusiva dos associados, com eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e/ou roubo de seus veículos.

Entretanto, a referida associação nega o pagamento da indenização devida sob o fundamento de que a parte segurada estava inadimplente com o pagamento do último boleto vencido em 20/02/2024, pagamento este que ocorreu apenas no dia do sinistro, ou seja, 05/03/2024.

Acerca do tema, há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a rescisão do contrato de seguro depende de notificação prévia do segurado, senão vejamos:

A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. (SÚMULA 616, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018)

Dessa forma é nula e abusiva a cláusula que estabelece a suspensão automática da cobertura, em razão do não-pagamento do prêmio, sem qualquer comunicação prévia ao segurado acerca do inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a purga da mora

Isso porque a impontualidade no pagamento do prêmio, apesar de ser obrigação do segurado, não permite a rescisão unilateral do pacto celebrado entre as partes e enseja apenas a obrigação do devedor de pagar os juros legais sobre as prestações atrasadas, não ensejando o seu cancelamento automático. Aliás, a comunicação apresentada na apelação (id. 325387932 – pág. 6) sequer menciona, de modo expresso, a possibilidade de cancelamento do contrato.

A análise dos autos revela que a conduta da apelante violou os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, pilares fundamentais das relações de consumo.

À propósito destaco julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CDC – APLICAÇÃO – VEICULO SEGURADO SINISTRADO –
ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO
– NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do Código de Defesa do Consumidor
.
O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja cancelamento e/ou suspensão automática do benefício, sendo essencial a notificação do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte” (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8 .11.0041, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023). Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária a demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro, situação não evidenciada nos autos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004176-57.2016.8.11 .0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (destaquei)

(...) O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima,
uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento
.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.
”

(TJ-MT – Apelação Civil 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

No caso, não há nos autos prova de que a apelante tenha notificado prévia e inequivocamente o apelado sobre a suspensão da cobertura em razão do atraso no pagamento. O envio de e-mails genéricos de cobrança, sem advertência clara e específica sobre a perda da proteção, não atende ao dever de informação estabelecido no artigo 6o, III, do CDC.

Em segundo lugar, restou incontroverso que a apelante aceitou o pagamento realizado pelo apelado em 05/03/2024, retendo o valor por oito dias e somente procedendo à devolução em 13/03/2024. A conduta configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, pois gerou no consumidor a legítima expectativa de que a cobertura estaria regularizada.

Mais grave ainda é o fato de que a comunicação formal de negativa de cobertura ocorreu apenas em 24/07/2024, ou seja, mais de quatro meses após o sinistro, evidenciando a ausência de transparência e lealdade na condução da relação contratual.

Ademais, considerando a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau, cabia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o apelado tinha ciência da suspensão automática da cobertura e da necessidade de nova vistoria para seu restabelecimento, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a subsistência da cobertura contratual na data do sinistro, afastando a alegação de inadimplência como justificativa para a negativa de indenização.

o

Da validade do laudo DEKRA e do reembolso das despesas emergenciais

A apelante questiona a validade do laudo DEKRA como prova da perda total do veículo e impugna a condenação ao reembolso das despesas com guincho e laudo técnico.

Saliente-se, entretanto, que inexiste alegação de cerceamento de defesa, devendo, ainda, ser ressalvado que a r. sentença dispensou a realização de perícia judicial assentando o seguinte:

“O conjunto probatório revela-se suficiente para a constatação da extensão dos danos. O laudo técnico da DEKRA, acompanhado de relatórios fotográficos e orçamento discriminado de peças e serviços, descreve avarias múltiplas e severas, atingindo não apenas a estrutura externa, mas também componentes internos e de segurança veicular, como airbags, conjunto frontal, colunas laterais, teto, para-choques, faróis, painéis e portas. A quantificação minuciosa de peças e horas de mão de obra evidencia custo de reparação manifestamente desproporcional ao valor de mercado do automóvel, compatível com a caracterização de perda total.

É certo que o documento em questão, conquanto produzido extrajudicialmente, possui caráter técnico e imparcialidade presumida, haja vista ser elaborado por empresa especializada e amplamente reconhecida no mercado de avaliação veicular, circunstância que lhe confere robustez probatória. Ademais, a ré limitou-se a impugnação genérica, sem produzir contraprova técnica nem formular pedido específico e fundamentado de realização de perícia judicial. Em se tratando de relação de consumo, sobre ela recaía o ônus de infirmar a documentação carreada pelo consumidor, à luz da inversão já deferida (CPC, art. 373, §1o; CDC, art. 6o, VIII).

Assim, não se mostra necessário converter o feito em diligência probatória para realização de perícia judicial, uma vez que o acervo já disponível se revela adequado e suficiente à formação da convicção judicial (CPC, arts. 370 e 371). A jurisprudência é firme em assentar que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, desde que devidamente motivado, como aqui se faz.

Diante desse cenário, acolho o laudo DEKRA como prova idônea e bastante para comprovar a extensão dos danos e a inviabilidade econômica da reparação, reputando configurada a perda total do veículo no sinistro noticiado.”

Nesse sentido, faço coro às afirmações do Juízo de primeiro grau, na medida em que o laudo da DEKRA se revela detalhado e atesta as condições de um veículo através de uma vistoria completa, garantindo segurança, autenticidade e legalidade na compra e venda de carros.

O referido laudo foi juntado aos atos de id. 325387444 a id. 325387449 e se trata de documento técnico elaborado por empresa especializada e amplamente reconhecida no mercado de avaliação veicular, que descreve detalhadamente as avarias sofridas pelo veículo, quantificando peças e mão de obra necessárias para o reparo e demonstrando a inviabilidade econômica da reparação.

Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, quando afirma que apesar do caráter extrajudicial do documento, a imparcialidade e tecnicidade do documento lhe conferem robustez probatória suficiente para embasar a conclusão pela perda total do veículo, especialmente considerando que a apelante, a quem incumbia o ônus da prova em sentido contrário (art. 373, §1o, CPC, c/c art. 6o, VIII, CDC), limitou-se a impugnação genérica não demonstrando falhas na análise apresentada no laudo.

A alegação de que seria necessária perícia judicial para comprovar a perda total não encontra respaldo legal, pois o sistema processual brasileiro adota o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos (art. 371, CPC). No caso, o conjunto probatório mostrou-se suficiente para formar a convicção do magistrado, dispensando dilação probatória adicional.

No tocante ao
reembolso das despesas com guincho e laudo DEKRA
, a sentença também não merece reparo. Tais despesas configuram danos emergentes diretamente decorrentes do sinistro e da negativa indevida de cobertura pela apelante, que se omitiu do seu dever de assistência em momento de necessidade premente do consumidor.

As cláusulas contratuais que excluem a indenização de despesas emergenciais (itens 6.13, 7.1 e 7.16 do Regulamento) são consideradas abusivas à luz do artigo 51, IV, do CDC, por colocarem o consumidor em desvantagem exagerada e impedirem a reparação integral do dano. O princípio da reparação integral, consagrado no artigo 6o, VI, do CDC, impõe o ressarcimento de todos os prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

Portanto, correta a sentença ao condenar a apelante ao reembolso integral das despesas emergentes comprovadas nos autos com guincho e vistoria/relatório DEKRA.

Por derradeiro, subsidiariamente, a apelante requer a aplicação de desconto de 7% referente à cota de participação prevista no regulamento associativo. Ressalta-se que a equiparação das “associações civis de proteção veicular” a verdadeiras seguradoras, consoante anteriormente afirmado, em caso de sinistro com perda total não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de franquia consoante previsto no artigo 6o da Circular-SUSEP no 269/2004.

Sobre a questão, veja-se precedentes deste Tribunal e dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. Afirmação de omissão quanto a análise dos descontos de cota de participação e rateio, devidamente previsto no contrato aderido, bem como a incidência da correção monetária. Insatisfação da parte embargante que merece acolhimento. Imposição da do desconto da cota de participação e rateio que não merece acolhimento.
Cobrança equivale à franquia do contrato de seguro e considerando a equiparação das associações de proteção veicular às seguradoras, por ofertarem serviços assemelhados (cobertura securitária), aplica-se o disposto no artigo 6o da Circular-SUSEP no 269/2004 que dispõe que em caso de sinistro com perda total, não é possível exigir do consumidor qualquer tipo de franquia
. Inteligência do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça. Incidência de correção monetária a partir do sinistro que se conserva. Conhecimento e provimento do recurso”. (TJ-RJ -APL 00003492520218190046, Relator: Des (a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. dano material e moral. Seguro atípico de veículo. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento da indenização integral (R$ 31.538,00), a restituição da cota de participação (R$ 2.089,62) e indenização moral (R$ 10 .000,00). Recurso da ré que não merece prosperar. Adesão à programa de proteção veicular oferecido por associação privada que atua como prestadora de serviços. Contrato atípico de seguro de veículo. Aplicabilidade do CDC e das regras do seguro. Colisão em acidente de trânsito. Ré que não se insurge contra o reconhecimento da perda total e consequente pagamento da indenização integral. Ré que requer a manutenção do desconto da cota participativa.
Cota de participação obrigatória que equivale a franquia e não deve incidir em caso de indenização integral. Restituição mantida.
Veículo levado por guincho da ré para oficina referenciada que fez orçamento na mesma data indicando necessidade de troca de caixa de câmbio. Ré que não somou o valor desta peça no orçamento para evitar o reconhecimento de perda total, eis que se somado superava em muito 75% do valor do veículo, autorizando reparo, porém sem a peça necessária. Veículo não reparado após seis meses. Indenização integral que deveria ter sido reconhecida na data do orçamento, submetendo a autora a espera desnecessária por seis meses por reparo que não se concluiu. Situação que extrapolou o mero aborrecimento esperado em casos de acionamento de seguro. Demora de 150 dias após decorrido o prazo de trinta dias para o conserto do veículo ou pagamento da indenização integral. Danos morais caracterizados e mantidos no quantum fixado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10126172120238260114 Campinas, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) (destaquei)

Por derradeiro, quanto à transferência do salvado, a sentença já determinou expressamente a entrega e cessão do bem à apelante, condicionando a indenização a tal providência e determinando que ambas as partes adotem as medidas necessárias à regularização documental, inclusive quanto a eventuais gravames junto a instituições financeiras. Tal determinação atende ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025